Tribunal: TJDFT
Processo: 0002551-30.2018.8.07.0008
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-04-24

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. APARELHO CELULAR PRODUTO DE FURTO. CONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DOLO DEMONSTRADO. ABSOLVIÇÃO INCABÍVEL. DOSIMETRIA DA PENA. AUMENTO DA PENA NA PRIMEIRA FASE OPERADA EM PATAMAR AQUÉM DO USUALMENTE ADOTADO EM JURISPRUDÊNCIA. MANUTENÇÃO. REGIME SEMIABERTO. MANUTENÇÃO. DETRAÇÃO. QUESTÃO ANALISADA EM HABEAS CORPUS TRANSITADO EM JULGADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. No crime de receptação, a prova do dolo do agente faz-se por meio das circunstâncias fáticas que envolveram a apreensão do objeto.

2. É pacífica a jurisprudência deste Tribunal de Justiça no sentido de que a apreensão do bem em poder do réu gera para ele o ônus de provar a procedência lícita da coisa, o que não ocorreu no caso.

3. Incabível falar-se em absolvição quando as provas coligidas nos autos são harmônicas e coesas em demonstrar a prática do crime de receptação imputado ao réu.

4. Para o estabelecimento da pena-base, a jurisprudência tem proposto para a valoração quantitativa de cada circunstância judicial a aplicação do coeficiente imaginário de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo compreendido entre as penas mínima e máxima cominadas ao tipo penal. Fixada a pena aquém desse patamar, inexiste excesso a ser decotado.

5. Diante da reincidência e dos maus antecedentes do réu, ainda que a pena fixada seja inferior a 4 (quatro) anos, correta a fixação do regime inicial semiaberto.

6. Pedido de detração da pena prejudicado ante o seu julgamento em habeas corpus com trânsito em julgado.

7. Recurso conhecido e não provido.